Tribunal: TJMT
Processo: 1015572-55.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015572-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCELENA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 424.406.611-04 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ÔNUS DA PROVA – CONTRATO DIVERSO JUNTADO AOS AUTOS PELO BANCO - DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não se desincumbindo a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, deixando de juntar
o contrato objeto da lide, deve ser declarada a inexistência do débito.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lucelena Oliveira da Silva contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral que move contra o Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como no pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 15% sobre o valor da causa, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões, a apelante expõe que procurou o banco para realizar um empréstimo padrão e jamais quis solicitar um cartão de crédito com reserva de margem consignável. Aduz que a instituição bancária não cumpriu corretamente com o dever de informação, não sendo crível que, diante de dois produtos bancários, o autor optasse por aquele que lhe era mais desvantajoso. Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja declarada a inexistência da contratação do empréstimo, além do pagamento do dano moral correlato e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Alternativamente, requer a conversão do contrato para empréstimo consignado, com a incidência dos juros correspondentes à modalidade e a amortização dos valores já descontados, com a inversão do ônus sucumbencial e afastamento da multa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 155279391).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos Lucelena Oliveira da Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos realizados em seu benefício previdenciário de forma indevida, referente a um empréstimo consignado na modalidade RMC (cartão de crédito) não reconhecido pela mesma, contrato n. 12057650 – início em 04.02.2017 no valor de R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais).

Alega que nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
proferiu a sentença, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como no pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 15% sobre o valor da causa, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (id. 155279369).

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que a apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade tratava-se da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Visto isso, analisando o caderno processual, apesar do banco sustentar a regular contratação do cartão de crédito consignado pela autora, deixou de apresentar o respectivo instrumento firmado entre as partes objeto da lide,
não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Digo isso, porque verificando atentamente os
documentos apresentados pela instituição financeira em sede de contestação, é possível observar que juntou aos autos o “
Termo de adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” – contrato n.
4115795
(id. 155279324), enquanto que o objeto da lide se refere ao contrato n.
12057650,
com descontos mensais de
R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais),
consoante se verifica do extrato de empréstimos consignados colacionados aos autos no id. 155279300.

Assim, em que pese os argumentos da instituição financeira, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da autora estão embasados no contrato de cartão de crédito consignado contratado pela parte, não apresentou prova do alegado, colacionando contrato diverso daquele discutido nos autos.

Logo, não se desincumbindo o banco de apresentar o contrato referente ao cartão de crédito consignado objeto destes autos, impositiva é a declaração da inexistência do débito. E, por esse motivo, não há falar em conversão para a modalidade empréstimo consignado, pois declarado inexistente o débito.

Uma vez constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não se comprovou na hipótese dos autos.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.
” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída
.”
(RAC n. 1006956-11.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

Pelos mesmos motivos,
data vênia,
também não há falar na condenação da autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois
indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende de a parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Superada essa questão, no tocante ao dano moral pretendido pelo apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória. ”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar parcialmente procedente o feito para determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente pela autora, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso, invertendo o ônus da sucumbência,
ficando afastada a multa por litigância de má-fé cominada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023